Tribunal: STF
Processo: RE 1483776
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORES. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGA-SE PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que manteve a inclusão do tempo de serviço como Coordenadora Pedagógica para fins de aposentadoria especial de professora.



    2. A recorrente exerceu a função de professora e, posteriormente, ocupou o cargo de Coordenadora Pedagógica, integrante do quadro do magistério municipal, com funções voltadas à atividade-fim da escola.



    3. A Corte de origem entendeu que o exercício do cargo de Coordenadora Pedagógica, apesar de não ser docente, se enquadra na atividade de magistério, em conformidade com a jurisprudência do STF.



    4. O recurso extraordinário busca reformar a decisão, alegando divergência da jurisprudência do STF.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado como Coordenadora Pedagógica pode ser computado para fins de aposentadoria especial, considerando a jurisprudência do STF sobre a contagem de tempo de serviço para professores.



    III. Razões de decidir



    6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, que considera o exercício de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, por professores de carreira, como atividade de magistério para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772/DF e RE 1.039.644/SC).



    7. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou suficientes para modificar o entendimento anterior, limitando-se a reiterar o inconformismo com a decisão.



    8. O reexame do acervo fático-probatório seria necessário para divergir do entendimento do acórdão recorrido, o que é inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: O tempo de serviço prestado como Coordenadora Pedagógica por professora de carreira, em funções de suporte pedagógico voltadas à atividade-fim da escola, pode ser computado para fins de aposentadoria especial, em consonância com a jurisprudência do STF que considera essas funções como atividade de magistério.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 40, § 5º, da CF; art. 11, Lei Municipal nº 6.316/12.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 3.772/DF; RE 1.039.644/SC; RE 1480022 AgR; RE 1463216 AgR; Súmula 279/STF; Súmula 726/STF.